Tribunal: TJDFT
Processo: 0747393-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
I - É admitida a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar.
II - Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, inaugurado pelo julgamento do RE 430.150/RJ, a Lei no 11.343/2006 não descriminalizou a conduta descrita no seu art. 28. Ocorreu, porém, a despenalização, assim entendida como a ausência de previsão para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção.
III - As sanções previstas para a conduta de posse de entorpecentes para uso pessoal não agregam caráter de alternatividade com a privação de liberdade, de modo que não comportam abatimento do tempo de prisão preventiva eventualmente cumprido durante o processo pelo delito de tráfico de drogas, em caso de desclassificação.
IV - Comprovado que nos autos onde o agravante foi denunciado por tráfico, a conduta foi desclassificada para a conduta de porte de droga para uso próprio, configura evidente desproporcionalidade utilizar todo o período que permaneceu preso para extinção da punibilidade.
V - Em respeito à coisa julgada e ao princípio da proporcionalidade, revela-se suficiente a utilização de 1 (um) dia do período em que o sentenciado permaneceu preso para extinguir a punibilidade do delito de uso para consumo próprio, na hipótese de desclassificação na sentença, devendo o saldo remanescente ser incluído na conta de liquidação para detrair as penas dos crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar.
VI - Recurso desprovido.